Tribunal: STJ
Processo: 5156500-15.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567469 - RS(2024/0041455-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PROCON CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA MINUZZI FACCIN - RS036414
FABIANO MINUZZI FACCIN - RS060314
MARIELE CAROLINE LAPOLLI - RS074992
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ADVOGADO
: ADRIANA SCHAEWER DE AZEVEDO - RS034222
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE.
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO CONTRÁRIO AOS
SEUS INTERESSES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO
ILÍQUIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via dos embargos de declaração.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que "Sendo o caso de
obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, por força do art. 405,
do Código Civil, aplica-se a regra geral para as obrigações contratuais, devendo os
juros fluírem a partir da citação" (
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.192.121/PE,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
3. Para infirmar as conclusões da instância ordinária, no sentido de que o prazo para
pagamento é de trinta dias contados a partir do dia em que houve a emissão do
boletim de medição e que tal data configura o termo inicial para incidência da
correção monetária, exige-se o revolvimento do contexto fático probatório e das
cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência das
Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54719252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ac9f2d89-2fb8-4176-8db2-035eff5a9974

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ac9f2d89-2fb8-4176-8db2-035eff5a9974

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567469 - RS (2024/0041455-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PROCON CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA MINUZZI FACCIN - RS036414
FABIANO MINUZZI FACCIN - RS060314
MARIELE CAROLINE LAPOLLI - RS074992
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ADVOGADO
: ADRIANA SCHAEWER DE AZEVEDO - RS034222
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE.
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS
INTERESSES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. REFORMA DO
JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
dos embargos de declaração.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que "Sendo o caso de
obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, por força do
do
art. 405,
Código Civil, aplica-se a regra geral para as obrigações contratuais, devendo os juros
fluírem a partir da citação" (
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 2.192.121/PE,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
3. Para infirmar as conclusões da instância ordinária, no sentido de que o prazo para
pagamento é de trinta dias contados a partir do dia em que houve a emissão do boletim
de medição e que tal data configura o termo inicial para incidência da correção
monetária, exige-se o revolvimento do contexto fático probatório e das cláusulas
contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5
/STJ e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53929103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:44
Código de Controle do Documento: e50a7ef4-fb0a-4c2b-8617-d6932b3477c7

Trata-se de agravo interno interposto por PROCON CONSTRUÇÕES,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra decisão proferida pelo então relator, Ministro Herman
Benjamin, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento (fls. 1.325-1.331).
Insiste o agravante que houve violação ao
do CPC, destacando que "não
art. 1.022
houve manifestação quanto a aplicação do
XIV, “c” e §3o da
que estabelece
art. 40,
Lei no 8.666/93
que o prazo para pagamento não pode ser superior a 30 dias contados a partir do adimplemento, e,
segundo o §3o do mesmo dispositivo, o adimplemento da obrigação ocorre com a prestação do
serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes" (fl. 1.342).
Quanto ao mérito, defende que "a correção monetária visa recompor o poder
aquisitivo da moeda diante dos efeitos nefastos da inflação, de forma que deve incidir desde
quando os serviços foram prestados e não a partir da data da emissão do boletim de medição, que
fora emitido tardiamente pelo contratante e após mais de 02 anos da prestação dos serviços, e, que
os juros de mora devem incidir a partir do 30o dia do adimplemento da obrigação, que ocorreu com
a prestação dos serviços" (fl. 1.351).
Assevera que "deve ser afastado o óbice das Súmulas 05 e 07 do STJ, pois o
acórdão do tribunal local contrariou os arts. 5o, §1o; 40, XIV, “a” e “c” e §3o, 55, III e 66 da
e arts. 389, 394, 395, 397, 422 e 884 do CC" (fl. 1.357).
Lei no 8.666/93
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito à
julgamento perante a 2a Turma.
O agravado apresentou as razões de impugnação às fls. 1.366-1.369.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não há falar em
violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado. Não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro
material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
interesses do insurgente.
Com efeito, ao apontar a omissão em relação ao
XIV, “c” e §3o da
art. 40,
(adimplemento da obrigação e termo inicial dos juros de mora e correção
Lei no 8.666/93
monetária), o agravante pretende, em verdade, a reapreciação do mérito da demanda, claramente
julgada pela Corte de origem, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado (fl.
1.123-1.136):
Documento eletrônico VDA53929103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:44
Código de Controle do Documento: e50a7ef4-fb0a-4c2b-8617-d6932b3477c7

Conforme se verifica, o contrato previu que o pagamento das faturas deveria se
dar até trinta dias contados do protocolo destas, sendo que somente seriam pagos
os valores referentes ao serviço efetivamente realizado, atestado pelo fiscal, que
teria o prazo de três dias para confirmar ou rejeitar referidos documentos.
Todavia, ainda que o edital e o contrato vinculem as partes, por certo que não
pode a Administração Pública se valer disto para criar regras e exigências contra
à Lei.
A
que institui normas para licitações e contratos da
lei no 8.666/1993,
Administração Pública e dá outras providências, era a lei vigente à época da
contratação, de modo que regeu as disposições contratuais. O artigo 3o da
referida Lei de Licitações preconiza que a licitação deve se dar em consonância
com os princípios da legalidade, da moralidade e da probidade administrativa,
além do da vinculação ao instrumento convocatório, entre outros, conforme se
observa:
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. [grifei]
Ocorre que a
ao tratar da data de pagamento, prescreve o que
lei no 8.666/1993,
se segue:
[...]
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o
regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por
esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta,
bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará,
obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
XIV - condições de pagamento, prevendo: a) prazo de pagamento não
superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)
[...]
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
[...]
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;
(grifei)
Conforme se verifica, a Lei de Licitações no 8.666/1993 determina que a
contagem do prazo para pagamento deve iniciar a partir da data final do
período de cumprimento da obrigação de cada parcela (sendo que o
adimplemento da obrigação é verificado através do boletim de medição),
não podendo ultrapassar trinta dias desta.
Documento eletrônico VDA53929103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:44
Código de Controle do Documento: e50a7ef4-fb0a-4c2b-8617-d6932b3477c7

Sobre o assunto, peço vênia para transcrever como parte do meu voto o
seguinte trecho da fundamentação exarada pelo Desembargador Ricardo
Torres Hermann quando do julgamento do recurso de apelação no
70084980762, julgado em 26/05/2021:
[...]
Desta forma, explicando o prazo previsto na
tem-se que
lei no 8.666/1993
o início do prazo para pagamento são trinta dias contados a partir da data
final do período de cumprimento de cada parcela, isto é, o cumprimento
de cada parcela é considerado como o adimplemento da obrigação. Este
adimplemento, por sua vez, é verificado através da medição feita pelo
ente público. Se o boletim de medição foi emitido em determinada data, a
obrigação é considerada cumprida naquela mesma data, sendo esta a data
final do cumprimento da obrigação referente àquela parcela. Com isso, o
prazo para pagamento começará a correr a partir do dia em que foi
constado que houve o adimplemento da obrigação (já que a data em que
ocorreu o adimplemento da obrigação se confunde com a própria data
final do cumprimento da obrigação de cada parcela, tal como indicado na
.
lei no 8.666/1993)
No caso, a parte autora alega que o adimplemento da obrigação ocorreu
em
ao passo que a medição teria ocorrido somente em junho
28/02/2017,
/2019.
O boletim de medição no 040/2019, de fato, foi emitido em 11/06/2019,
tendo como período de referência da medição
até
01/09/2015
28/02/2017
(evento 1, OUT7). A nota fiscal de pagamento, referente a estes serviços,
é a de número no 201936, e foi emitida em
possuindo como
17/06/2019,
valor líquido R$ 1.621.130,66 (evento 1, NFISCAL6).
A parte autora apontou que a medição referente aos serviços realizados até
foi feita com atraso, o que foi reconhecido pelo próprio
28/02/2017
Município (dado que a cláusula 4.4 do contrato previu que as medições
seriam realizadas mensalmente), sendo este fato incontroverso.
Porém, em contestação, o ente público justificou que o atraso na medição
ocorreu porque em
houve o rompimento do talude do arroio
25/06/2016
areia na região, o que danificou o talude e o fundo do canal, bem como a
infraestrutura e a mesoestrutura da obra de arte executada no local.
Também alegou o Município que o referido contrato administrativo foi
alvo de investigações pelo Tribunal de Contas do Estado, e que somente
após a decisão do Conselheiro Relator do TCE é que foram autorizados os
pagamentos das notas fiscais em relação à referida obra pública (fls. 02-03
da contestação - evento 12, CONT1).
Em réplica, a parte autora alegou que não existia qualquer ordem do
Tribunal de Contas determinando retenção do pagamento, dado que, em
decisão exarada em
pelo TCE, o Conselheiro determinou que
18/03/2019
não existiam motivos para sustação dos pagamentos (evento 21,
RÉPLICA1, fl. 09). No tocante ao rompimento/deslizamento do talude do
arroio areia, a parte autora limitou-se a alegar que tal deslizamento não
ocorreu por erro de execução do projeto, mas sim por causas naturais e
intempéries climáticas, ou por erro de projeto que não foi elaborado pela
empresa contratada (já que sua função era somente executar o projeto).
Não obstante, juntamente com a petição inicial, a parte autora acostou o
Relatório de Avaliação da Ruptura do Talude da Canalização junto à
Ponte do Arroio Areia, no prolongamento da Av. Severo Dullius (local
onde estavam sendo executadas as obras pela contratada), elaborado em
O referido documento aponta que "durante a execução das
11/10/2018.
obras dos aterros e revestimentos do Canal CTZ 999, no segmento em que
também já haviam sido executadas as fundações e mesoestrutura da ponte
(blocos de fundação), ocorreu uma ruptura do talude do aterro do Lado
Leste, em
As obras no segmento se encontram paralisadas
25/06/2016.
desde então" (fl. 07 do documento OUT18, evento1), o que corrobora a
alegação do Município de que ocorreu um sinistro no local.
Documento eletrônico VDA53929103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:44
Código de Controle do Documento: e50a7ef4-fb0a-4c2b-8617-d6932b3477c7

Aliado a isto, a parte autora também acostou decisão exarada em
pelo Conselheiro do TCE, a qual demonstra que existiu uma
18/03/2019
auditoria e inspeção especial no Executivo Municipal de Porto Alegre, em
relação ao contrato firmado entre as partes deste litígio. A decisão,
exarada em março/2019, determinou que não deveriam ser suspensos os
pagamentos do contrato (evento 1, OUT17).
Desta forma, ainda que tenha tido determinação do TCE no sentido de que
o pagamento do contrato deveria ser mantido, as alegações do Município
em relação ao atraso do pagamento foram corroboradas pelos documentos
juntados pela própria parte autora na exordial, tanto que a medição
efetivamente ocorreu apenas três meses após a decisão do TCE.
Saliento que a parte autora impugnou as alegações do demandado
reiterando que as medições deveriam ser realizadas mensalmente e que o
fato de não terem sido realizadas conforme previsto contratual não pode
vir em seu prejuízo.
Todavia, registro que não há, nos autos, prova da alegação de que o
Município utiliza a estratégia de emitir o boletim de medição quando quer
(desrespeitando o prazo contratual), por conveniência, conduta está ilegal
e arbitrária, que tem por objetivo impedir que o Contratado possa exigir
ou realizar atos de cobrança em relação aos valores devidos pelos serviços
executados em determinada competência, bem como trata-se de um
artifício para tentar não incorrer em mora, forma de tentar burlar a mora, o
que não pode prosperar por ser flagrantemente ilegal (sic. pg. 06 -
RÉPLICA1, evento 21).
Tampouco há nos autos qualquer adminículo de prova de eventual
interpelação administrativa da empresa autora acerca do suposto atraso
nas medições, principalmente quando passados, segundo alegado, mais de
dois anos da execução das obras, não sendo crível que a empresa deixasse
de cobrar referidos valores durante todo o suposto período de atraso na
medição.
Por tais razões, observo que restou devidamente justificado o motivo pelo
qual a medição dos serviços ocorreu somente em
devendo
11/06/2019,
esta data ser considerada para fins de adimplemento da obrigação da
parcela referente à nota fiscal no 201936 (dado que sem a emissão do
boletim de medição a obrigação não é considerada adimplida).
Nessa perspectiva, conforme amplamente fundamentado, o adimplemento
de cada parcela se dá com o boletim de medição, momento em que a
administração pública atesta a efetiva realização das obras pelo
contratado, após, inclusive, a apresentação de toda a documentação
exigida.
Portanto, o prazo para pagamento é trinta dias contados a partir do dia em
que houve a emissão do boletim de medição (dado que é a partir da
emissão do boletim que tem-se o atestado que a obrigação foi cumprida
pela parte contratada, daí porque se fala em cumprimento de cada parcela).
Assim, qualquer pagamento feito após esses trinta dias serão considerados
atrasados, e é a contar da referida data que incide a correção monetária.
De se ressaltar que a cláusula 4.1. prevista no contrato de que os
pagamentos seriam efetuados no 30o (trigésimo) dia subsequente ao dia
em que a fatura for protocolizada é considerada inválida, devendo ser
considerada não escrita, conforme entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça e adotado por este Tribunal Estadual, e bem
esposado na fundamentação do voto da Apelação Cível no 70084980762,
transcrita acima.
[...]
Por outro lado, os motivos trazidos pelo Município, em que pese
justifiquem o motivo pelo qual a medição ocorreu somente em junho
/2019, não justificam eventual atraso no pagamento dos valores atinentes
à prestação de serviços pela contratada.
E no caso, de fato ocorreu o atraso de parte do pagamento.
Documento eletrônico VDA53929103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:44
Código de Controle do Documento: e50a7ef4-fb0a-4c2b-8617-d6932b3477c7

Saliento que não verifico existir na cláusula quarta do contrato, que trata
do pagamento pelo serviço prestado, qualquer previsão condicionando o
pagamento pelo serviço prestado à aprovação pela CEF das medidas
apresentadas pela empresa contratada, mas sim ao Fiscal do Município. O
valor devido é aquele aprovado pelo Município, não servindo eventual
glosa realizada por terceiro estranho à relação contratual como desculpa
para o atraso no pagamento.
Aliás, condicionar o pagamento pelo serviço medido e aprovado pelo
Fiscal do Município à aprovação pela Caixa Econômica Federal, além de
não encontrar amparo no contrato, vai contra o determinado nas cláusulas
4.2 e 4.3 do mesmo, de forma que não procede a justificativa do réu para
eventual atraso do pagamento.
Como referido, o boletim de medição no 040/2019 foi emitido em
e a nota fiscal no 201936, referente a estes serviços, foi
11/06/2019
emitida em
possuindo como valor líquido R$ 1.621.130,66
17/06/2019,
(evento 1, NFISCAL6).
O pagamento do valor total da nota fiscal no 201936 é incontroverso,
remanescendo a discussão somente em relação à correção monetária e
juros sobre este valor.
Os comprovantes de pagamento acostados ao evento 1, OUT9 indicam
que o valor total da nota fiscal no 201936 foi quitado em parcelas e em
diferentes datas, conforme se observa:
[...]
Considerando que o boletim de medição foi emitido em
o
11/06/2019,
pagamento da nota fiscal no 201936, de acordo com os artigos 40, XIV,
'a', e 55, III, da Lei de Licitações no 8.666/1993, deveria se dar em até
trinta dias contados do dia da emissão (portanto, trinta dias contados do
dia
.
11/06/2019)
Conforme detalhado acima, somente a 1a, 2a e 3a parcelas foram pagas
dentro do prazo legal, dado que em
(data do pagamento) ainda
03/07/2019
não havia transcorrido os trinta dias contados do dia 11/06/2019.
O pagamento destas parcelas somou o montante de R$ 1.210.925,54, e
sobre este valor não deve incidir correção monetária e juros, já que
adimplido dentro do prazo estipulado pela lei que regula a matéria.
Por outro lado, as parcelas 4, 5, 6 e 7, que somaram a importância de R$
410.205,12, foram quitadas muito após o prazo de trinta dias contados do
dia
visto que os pagamentos destas parcelas ocorreram entre
11/06/2019,
e
(evento 1, OUT9).
17/08/2020
12/01/2021
Deste modo, procede em parte a irresignação do Município, pois a
correção monetária e os juros deverão incidir somente sobre o valor pago
em atraso, no caso, a importância de R$ 410.205,12 (parcelas 4 a 7).
Com efeito, a correção monetária somente incidirá a contar do 30o dia
após a data em que houve a emissão do boletim de medição, caso o
pagamento não tenha sido efetuado.
No que tange ao índice de correção, verifico que a empresa apelante
requer que o pagamento das diferenças se dê de acordo com o IPCA-E e
juros de mora de acordo com os índices de poupança. Contudo, a sentença
vergastada decidiu exatamente neste sentido, conforme se observa do
dispositivo sentencial abaixo transcrito:
[...]
Juros a partir da citação
Uma vez apurado o montante devido, em liquidação de sentença, sobre
esse valor incidirá juros de mora, a contar da citação, nos termos do
do CPC e
do CC, de modo que resta afastada a alegação
art. 240
art. 395
no sentido de ausência de previsão contratual para sua incidência, visto
que decorrem de lei.
Destaco, ademais, que tal incidência não enseja bis in idem, visto que não
há confundir referidos consectários, posto que incidem em momento
diverso. Ou seja, sobre as importâncias relativas aos juros e correção
Documento eletrônico VDA53929103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:44
Código de Controle do Documento: e50a7ef4-fb0a-4c2b-8617-d6932b3477c7

monetária havidos pela mora no pagamento das faturas, que serão
calculados em liquidação de sentença, incidem juros de mora, a contar da
citação.
A propósito, sobre a questão em tela já se manifestou a ilustre
Desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, na sessão de julgamento do
dia
da qual também integrei, calhando colacionar a ementa do
26/10/2022,
julgado:
Da análise do acórdão de segundo grau, constata-se a inexistência de quaisquer
vícios, muito menos eventual omissão, tendo a Corte
se manifestado sobre todos os pontos
a quo
indispensáveis para a solução da demanda.
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma
contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios e nem o reconhecimento de violação ao disposto no
do CPC, razão pela
art. 1.022
qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão,
como ocorrera
.
in casu
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Tribunal de origem definiu que "Uma
vez apurado o montante devido, em liquidação de sentença, sobre esse valor incidirá juros de mora,
a contar da citação, nos termos do
do CPC e
do CC
art. 240
art. 395
" (fl. 1.136).
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que "Sendo o caso
de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, por força do
do Código
art. 405,
Civil, aplica-se a regra geral para as obrigações contratuais, devendo os juros fluírem a partir da
citação" (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.192.121/PE,
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
No mesmo sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. JUROS DE MORA. DÍVIDA ILÍQUIDA. NECESSIDADE
DE APURAÇÃO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
Documento eletrônico VDA53929103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:44
Código de Controle do Documento: e50a7ef4-fb0a-4c2b-8617-d6932b3477c7

CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Em se tratando de dívida ilíquida, cujo montante foi determinado apenas após
a instrução processual, os juros moratórios devem fluir a partir da citação,
momento em que o devedor é constituído em mora.
2. A mora ex re, com incidência de juros a partir do vencimento, pressupõe a
existência de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, o que não
se verifica quando o valor do débito é apurado em juízo por meio de perícia
técnica.
3. Não se fala em negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal estadual
enfrenta a questão de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.665.416/DF,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

Por fim, no que tange ao termo inicial da correção monetária, a Corte do origem
consignou que (fls. 1.130-1.1131):
Desta forma, explicando o prazo previsto na
tem-se que o
lei no 8.666/1993
início do prazo para pagamento são trinta dias contados a partir da data final do
período de cumprimento de cada parcela, isto é, o cumprimento de cada parcela é
considerado como o adimplemento da obrigação. Este adimplemento, por sua
vez, é verificado através da medição feita pelo ente público. Se o boletim de
medição foi emitido em determinada data, a obrigação é considerada cumprida
naquela mesma data, sendo esta a data final do cumprimento da obrigação
referente àquela parcela. Com isso, o prazo para pagamento começará a correr a
partir do dia em que foi constado que houve o adimplemento da obrigação (já
que a data em que ocorreu o adimplemento da obrigação se confunde com a
própria data final do cumprimento da obrigação de cada parcela, tal como
indicado na
.
lei no 8.666/1993)
No caso, a parte autora alega que o adimplemento da obrigação ocorreu em
ao passo que a medição teria ocorrido somente em junho/2019.
28/02/2017,
O boletim de medição no 040/2019, de fato, foi emitido em
tendo
11/06/2019,
como período de referência da medição
até
(evento 1,
01/09/2015
28/02/2017
OUT7). A nota fiscal de pagamento, referente a estes serviços, é a de número no
201936, e foi emitida em
possuindo como valor líquido R$
17/06/2019,
1.621.130,66 (evento 1, NFISCAL6).
A parte autora apontou que a medição referente aos serviços realizados até
foi feita com atraso, o que foi reconhecido pelo próprio Município
28/02/2017
(dado que a cláusula 4.4 do contrato previu que as medições seriam realizadas
mensalmente), sendo este fato incontroverso.
Porém, em contestação, o ente público justificou que o atraso na medição
ocorreu porque em
houve o rompimento do talude do arroio areia na
25/06/2016
região, o que danificou o talude e o fundo do canal, bem como a infraestrutura e
a mesoestrutura da obra de arte executada no local. Também alegou o Município
que o referido contrato administrativo foi alvo de investigações pelo Tribunal de
Contas do Estado, e que somente após a decisão do Conselheiro Relator do TCE
é que foram autorizados os pagamentos das notas fiscais em relação à referida
obra pública (fls. 02-03 da contestação - evento 12, CONT1).
Documento eletrônico VDA53929103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:44
Código de Controle do Documento: e50a7ef4-fb0a-4c2b-8617-d6932b3477c7

Em réplica, a parte autora alegou que não existia qualquer ordem do Tribunal de
Contas determinando retenção do pagamento, dado que, em decisão exarada em
pelo TCE, o Conselheiro determinou que não existiam motivos para
18/03/2019
sustação dos pagamentos (evento 21, RÉPLICA1, fl. 09). No tocante ao
rompimento/deslizamento do talude do arroio areia, a parte autora limitou-se a
alegar que tal deslizamento não ocorreu por erro de execução do projeto, mas
sim por causas naturais e intempéries climáticas, ou por erro de projeto que não
foi elaborado pela empresa contratada (já que sua função era somente executar o
projeto).
Não obstante, juntamente com a petição inicial, a parte autora acostou o
Relatório de Avaliação da Ruptura do Talude da Canalização junto à Ponte do
Arroio Areia, no prolongamento da Av. Severo Dullius (local onde estavam
sendo executadas as obras pela contratada), elaborado em
O referido
11/10/2018.
documento aponta que "durante a execução das obras dos aterros e revestimentos
do Canal CTZ 999, no segmento em que também já haviam sido executadas as
fundações e mesoestrutura da ponte (blocos de fundação), ocorreu uma ruptura
do talude do aterro do Lado Leste, em
As obras no segmento se
25/06/2016.
encontram paralisadas desde então" (fl. 07 do documento OUT18, evento1), o
que corrobora a alegação do Município de que ocorreu um sinistro no local.
Aliado a isto, a parte autora também acostou decisão exarada em 18/03/2019
pelo Conselheiro do TCE, a qual demonstra que existiu uma auditoria e inspeção
especial no Executivo Municipal de Porto Alegre, em relação ao contrato
firmado entre as partes deste litígio. A decisão, exarada em março/2019,
determinou que não deveriam ser suspensos os pagamentos do contrato (evento
1, OUT17).
Desta forma, ainda que tenha tido determinação do TCE no sentido de que o
pagamento do contrato deveria ser mantido, as alegações do Município em
relação ao atraso do pagamento foram corroboradas pelos documentos juntados
pela própria parte autora na exordial, tanto que a medição efetivamente ocorreu
apenas três meses após a decisão do TCE.
Saliento que a parte autora impugnou as alegações do demandado reiterando que
as medições deveriam ser realizadas mensalmente e que o fato de não terem sido
realizadas conforme previsto contratual não pode vir em seu prejuízo.
Todavia, registro que não há, nos autos, prova da alegação de que o Município
utiliza a estratégia de emitir o boletim de medição quando quer (desrespeitando o
prazo contratual), por conveniência, conduta está ilegal e arbitrária, que tem por
objetivo impedir que o Contratado possa exigir ou realizar atos de cobrança em
relação aos valores devidos pelos serviços executados em determinada
competência, bem como trata-se de um artifício para tentar não incorrer em
mora, forma de tentar burlar a mora, o que não pode prosperar por ser
flagrantemente ilegal (sic. pg. 06 - RÉPLICA1, evento 21).
Tampouco há nos autos qualquer adminículo de prova de eventual interpelação
administrativa da empresa autora acerca do suposto atraso nas medições,
principalmente quando passados, segundo alegado, mais de dois anos da
execução das obras, não sendo crível que a empresa deixasse de cobrar referidos
valores durante todo o suposto período de atraso na medição.
Por tais razões, observo que restou devidamente justificado o motivo pelo qual a
medição dos serviços ocorreu somente em
devendo esta data ser
11/06/2019,
considerada para fins de adimplemento da obrigação da parcela referente à nota
Documento eletrônico VDA53929103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:44
Código de Controle do Documento: e50a7ef4-fb0a-4c2b-8617-d6932b3477c7

fiscal no 201936 (dado que sem a emissão do boletim de medição a obrigação
não é considerada adimplida).
Rever este entendimento firmado no aresto impugnado, no sentido de que o prazo
para pagamento é de trinta dias contados a partir do dia em que houve a emissão do boletim de
medição, demandaria o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que não
é possível em sede de recurso especial, em razão da incidência das súmulas 5/STJ e 7/STJ:
"A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial"
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CONTRATO
ART. 1.022
ADMINISTRATIVO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que
inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide no caso em questão, assim, o
óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, interpretou o contrato e seu
aditamento, chegando à conclusão de que é devido pela parte agravante o valor
cobrado, em razão do estabelecido no termo aditivo do contrato. A inversão do
julgado, tal como requerido, demandaria necessariamente o revolvimento do
mesmo conjunto fático-probatório, o que é inviável na instância especial ante o
óbice da Súmula 5 do STJ, que preceitua "a simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial", e da Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com
a jurisprudência firmada nesta Corte, em especial quanto ao contido no
e com base nos critérios do
§§ 2o e 3o, I, do CPC,
Tema 1.076/STJ
art. 85,
sendo, assim, impossível a sua redução.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.642.175/AP,

Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.
.
Documento eletrônico VDA53929103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:44
Código de Controle do Documento: e50a7ef4-fb0a-4c2b-8617-d6932b3477c7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.567.469 / RS
Número Registro: 2024/0041455-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51565001520218210001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PROCON CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA MINUZZI FACCIN - RS036414
FABIANO MINUZZI FACCIN - RS060314
MARIELE CAROLINE LAPOLLI - RS074992
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : ADRIANA SCHAEWER DE AZEVEDO - RS034222
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROCON CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉIA MINUZZI FACCIN - RS036414
FABIANO MINUZZI FACCIN - RS060314
MARIELE CAROLINE LAPOLLI - RS074992
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ADVOGADO
: ADRIANA SCHAEWER DE AZEVEDO - RS034222
Documento eletrônico VDA54684886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:20
Código de Controle do Documento: 145c0c45-dc8c-46a3-8fbb-da462cb2fa16

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:20
Código de Controle do Documento: 145c0c45-dc8c-46a3-8fbb-da462cb2fa16